Tribunal: STF
Processo: ARE 1490915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que deferiu pedido de concessão de indulto natalino, declarando extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado Decreto nº 11.302/2022 RECURSO MINISTERIAL objetivando a instauração de incidente de inconstitucionalidade, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, além da cassação do decisum com determinação de reinício do cumprimento da pena Inconstitucionalidade que não pode ser declarada incidenter tantum, em decorrência da cláusula de reserva de Plenário Súmula vinculante nº 10 da Suprema Corte Artigo 84, inciso XII, da Carta Magna que não estabelece requisitos mínimos para concessão do indulto presidencial Competência privativa do Presidente da República para definir sua concessão a partir de requisitos e critérios de conveniência e oportunidade Impossibilidade de se negar aplicação à norma, sob pena de afronta ao princípio da legalidade Contudo, na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado ostenta múltiplas condenações autônomas, pelo crime de estelionato, regularmente unificadas pelo Juízo das Execuções até 25 de dezembro de 2022 Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial Precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania Unificação cuja somatória dos castigos transborda o quinquênio previsto na mencionada norma infralegal Ausência de cumprimento de quesito objetivo Reversão do julgado, com corolária determinação de prosseguimento de cumprimento da pena RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 84, XII, da Constituição Federal, bem como ao quanto decidido na ADI 5874, julgada perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrente faz jus à concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022, e que o acórdão recorrido diverge do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 5874. 



    Nesse sentido, alega que deve “ser mantido concessão de indulto que foi casado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois está (sic) satisfazído os requisitos previstos nos artigos 5º e 7º do Decreto n. 11.302/2022” (eDOC 57, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 73).



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” ( ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003). 



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal” (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005). 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015).



    No caso concreto, verifico que o TJSP indeferiu a concessão do indulto conforme a seguinte fundamentação (eDOC 46, p. 12/13):



    “Estabelecido que, nas hipóteses de unificação de penas deve-se considerar o quantum obtido da somatória até o dia 25 de dezembro de 2022 (art. 11) e o resultado não deve ultrapassar 05 anos (art. 5º) no caso vertente, foi realizada a unificação das penas aos 24 de março de 2022 (fls. 63/71) e, conforme cálculo de pena mais atualizado elaborado aos 07 de julho de 2022, chegou-se ao quantum de 31 anos e 20 dias de reclusão; sendo que o término de cumprimento do castigo é previsto apenas para 16 de fevereiro de 2050 (fls. 72/87).



    Desse modo, o reeducando não preenche o quesito objetivo previsto no artigo 5º, c/c. o artigo 11, caput, ambos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.” (grifei)



    Com efeito, a Corte Estadual decidiu que o recorrente não faz jus ao indulto por entender que o apenado não preencheu requisito objetivo previsto no Decreto 11.302/2022.



    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto aos requisitos para a concessão do indulto demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (Decreto nº 11.302/2022), além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente